Tribunal: TJDFT
Processo: 0743275-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0743275-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARCOS ADRIANO DA SILVA PACIENTE: GABRIEL TORRES BRAGA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de GABRIEL TORRES BRAGA, tendo em vista a decisão proferida pelo d. JÚÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF, que, procedendo à revisão da constrição na forma do art. 316, parágrafo único, do CPP, manteve a prisão preventiva do acusado, o qual fora denunciado pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/2006, art. 33, caput) (ID 169266692 dos autos de origem). Em suma, sustenta o impetrante a deficiência de fundamentação na decisão impetrada, uma vez que o magistrado teria se limitado em aludir aos argumentos coligidos na decisão originária de decretação da segregação. Argumenta que a prisão não é adequada, tampouco proporcional, pois o paciente é profissional qualificado (advogado inscrito na OAB/DF), com endereço fixo e família, sem qualquer participação em organização criminosa, além de não ter praticado crime com violência ou grave ameaça contra a pessoa. Assevera que embora haja referência à reiteração criminosa, não há que se falar em quantidade exacerbada da droga apreendida (365g de maconha), de modo que a manutenção da prisão configura antecipação da pena. Defende a adoção de medidas cautelares diversas da prisão, as quais seriam suficientes para coibir a reiteração delitiva e garantir a ordem pública. Cita jurisprudência sobre o tema. Requer, liminarmente, a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares constantes do art. 319 do CPP, a serem definidas pelo Juízo natural, expedindo-se a respectivo alvará de soltura. No mérito, a concessão da ordem. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, vislumbra-se a presença do fumus commissi delicti e do fundamento da garantia da ordem pública (CPP, art. 312), a ensejar o indeferimento da liminar ora vindicada. Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos legais, previstos no Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. Como se depreende dos artigos colacionados, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva permanecem presentes. A prova indiciária até então produzida evidencia, com a certeza necessária, a materialidade do delito e os indícios de autoria do crime de tráfico, o que é corroborado pelo recebimento da denúncia. Por oportuno, confiram-se os fatos delineados na peça acusatória (ID 156229451 dos autos de origem): (...) No dia 29 de março de 2023, quarta-feira, às 19h, na QMS 30A, Bloco F, Casa 07, Sobradinho/DF, o denunciado GABRIEL TORRES BRAGA, com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, transportava, a bordo do veículo Ford/KA, PBK8284/DF, e tinha depósito, em sua residência, para fins de difusão ilícita, um total de 09 (nove) porções de MACONHA, acondicionadas em plástico, com massa líquida de 155,41 g (cento e cinquenta e cinco gramas e quarenta e um centigramas) e 02 (duas) porções de MACONHA, acondicionadas em fita adesiva e plástico, com massa líquida de 209,91 g (duzentos e nove gramas e noventa e um centigramas), conforme Laudo Pericial no 56620/2023, ID: 154123179. Consta dos autos que militares em patrulhamento de rotina, receberam denúncia anônima de que um indivíduo num FORD/KA, prata, placa PBK8284, estaria praticando o tráfico de drogas na Rua 30 A, do Setor de Mansões de Sobradinho/DF. Assim, a equipe de inteligência realizou campana no endereço declinado, local em que visualizaram um indivíduo, o ora denunciado, conduzindo um veículo Ford/Ka, em tratativa típica de tráfico com um possível usuário. Diante do possível contexto de tráfico, a viatura caraterizada foi acionada e ingressou na rua. Ao notar a presença policial, o possível usuário fugiu, enquanto o denunciado deixou o veículo “morrer”’ e foi abordado. Realizada a busca veicular e pessoal, nada de ilícito fora encontrado. Na sequência, os militares acionaram o BP Cães, momento em que o denunciado ficou extremamente nervoso. Em seguida, em busca realizada pelo cão, foi localizada e apreendida certa quantidade de maconha, ocultada dentro do painel do veículo. Neste momento, o denunciado empreendeu fuga, mas foi alcançado a cerca de 2 km (dois quilômetros) do local da abordagem inicial. Ao perceber que seria abordado, GABRIEL atirou seu aparelho celular no chão e tentou resistir a sua prisão, o que lhe causou lesões corporais. Questionado sobre o local em residia, o denunciado forneceu endereço distinto daquele em que realmente morava. Na sequência, cientes de onde GABRIEL residia, os policiais fora até o local e ingressaram na residência, com o consentimento da namorada do denunciado. Após buscas no imóvel, foram localizadas mais duas porções de maconha, além de uma porção pequena dentro de uma mochila preta que estava sobre o sofá. Em depoimento inquisitorial, o denunciado permaneceu em silêncio. GABRIEL TORRES BRAGA está incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, razão pela qual o Ministério Público requer a notificação/citação do(a)(s) denunciado(a) (s), seguindo o processo até final condenação, que também deverá decretar o perdimento dos bens e valores apreendidos. Requer, ainda, sejam intimadas as testemunhas abaixo para prestarem depoimentos sobre o(s) fato(s) acima. E, quando da revisão periódica obrigatória instituída no parágrafo único do art. 316 do CPP, a autoridade coatora assim se manifestou, especificamente, pela manutenção da prisão cautelar do paciente (ID 169266692 dos autos de origem): (...) No que concerne a obrigatoriedade de revisão da constrição cautelar da liberdade do acusado, nos termos estabelecidos pelo parágrafo único, do Art. 316 do CPP. Mostra-se imperioso destacar que a prisão preventiva, em razão da sua natureza de medida cautelar penal, ela da mesma forma que as demais cautelares, apresenta caráter rebus sic stantibus, portanto, em se verificando a presença do fumus comissi delicti e restando demonstra a necessidade da manutenção da vigência da medida, por força da presença do periculum libertatis e em se evidenciando a proporcionalidade do prazo da manutenção da medida e confronto com o tramite processual, não há que se falar em revogação dela. Analisando a situação concreta dos autos, verifica-se que o acusado foi preso em situação de flagrante delito e, após ser apresentado ao Juízo do NAC, foi declarada a legalidade da prisão em flagrante e, na sequência, acolhendo o pedido do Ministério Público, por entender que se faziam apresentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, em virtude da ineficácia das medidas cautelares diversas da prisão preventiva, àquele juízo converteu, em 31/03/2023 (ID 154307452), a prisão em flagrante em preventiva. Assim, por entender que os requisitos autorizadores da prisão preventiva, ainda se mostram presente e evidenciada a proporcionalidade da manutenção da constrição cautelar da liberdade, haja vista que a instrução processual será realizada em data próxima, ante a preferência decorrente de se tratar de processo de réu preso, MANTENHO a constrição cautelar da liberdade do acusado. Como se vê, a decisão em questão, apesar de sucinta, se encontra devidamente fundamentada, nos moldes do que determina o parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, baseada em circunstâncias concretas do caso que autorizam a aplicação da medida extrema. Aliás, vale registrar que inexistindo qualquer alteração fática apta a infirmar os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva, admite-se a fundamentação per relationem. A par de caracterizado o fumus comissi delicti, está presente o periculum libertatis. Isso porque, consoante consignado na audiência de custódia, o paciente ostenta condenação anterior por tráfico de drogas a sete anos de reclusão, de maneira que a prisão preventiva encontra amparo na necessidade de se garantir a ordem pública. A propósito, a difusão de entorpecentes representa desordem e insegurança no meio social e torna seus usuários reféns do vício, figurando-se imperativa a adoção de medidas rigorosas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social, dissemina a violência e destrói lares e vidas. Veja-se da folha de antecedentes criminais que o paciente se encontrava em prisão domiciliar quando reiterou na mesma prática delitiva (ID 154123174 dos autos de origem). Nesse cenário, inadequada e insuficiente a aplicação isolada de medidas cautelares diversas da prisão, aliado ao fato de a pena máxima cominada ao delito ser superior a 04 (quatro) anos de reclusão, autorizando a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal. Sobre o tema, confira-se: HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - REITERAÇÃO CRIMINOSA - INEFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES - ESTABILIDADE SOCIAL E ORDEM PÚBLICA - PERICULOSIDADE - TRÁFICO DE DROGAS. 1) Justifica-se a prisão preventiva quando o histórico demonstrar que medidas alternativas à segregação não resolveriam a instabilidade e a intranquilidade social, diante do histórico de reiteração delitiva. 2) Independentemente das consequências advindas de eventual condenação, a prisão cautelar se justifica como forma de obtenção da ordem pública, afastando-se a reiteração criminosa. (Acórdão 1416286, 07106624420228070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 11/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Quanto às condições pessoais do agente, tais como ocupação lícita e endereço fixo, releva destacar que estas não configuram motivos suficientes para revogar a prisão. A título ilustrativo, destacam-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGO 33, "CAPUT", C/C ARTIGO 35, AMBOS DA LEI 11.343/06. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANTIDOS OS MOTIVOS DA DECISÃO QUE DECRETOU A MEDIDA DRÁSTICA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. LEGALIDADE. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. SÚMULA 52. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PARECER ACOLHIDO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há que falar em constrangimento ilegal pela negativa do direito de apelar em liberdade se o réu permaneceu preso durante a instrução criminal, salvo quando a decisão que originariamente decretou a prisão cautelar padece de ilegalidade ou houve alguma alteração fática relevante, o que não ocorreu na hipótese. 2. Conforme Súmula n. 52 do colendo Superior Tribunal de Justiça: "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo", exatamente a hipótese dos autos, que teve a fase de instrução probatória encerrada e prolatada a sentença condenatória. 3. As condições pessoais que porventura venham a ser consideradas favoráveis ao paciente não são suficientes para, por si sós, autorizar a revogação da prisão preventiva, caso esta se faça de modo fundamentado, como no caso dos autos. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1150076, 07227375720188070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/2/2019, publicado no PJe: 12/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. MULTIRREINCIDÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. 1 - A gravidade concreta do crime de tráfico de drogas - paciente receberia droga de pessoa conhecida por ser um dos maiores traficantes de Planaltina - DF -, a quantidade e natureza da droga apreendida (quase 1 kg de cocaína) e a multirreincidência do paciente - justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2 - Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a custódia cautelar. 3 - Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam. 4 - Os prazos estabelecidos na instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. 5 - Não decorrido, na data da audiência de instrução, o prazo estabelecido para duração razoável do processo e encerrada a instrução criminal não há constrangimento ilegal por excesso de prazo. 6 - Ordem denegada. (Acórdão 1393958, 07380366920218070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 1/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Por fim, a prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não importa em cumprimento antecipado da pena, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Destarte, inexistente fato novo a justificar a modificação da situação processual do paciente (CPP, art. 316), tem-se que a medida extrema deve ser mantida. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Oficie-se ao juízo de origem, requisitando-lhe as informações. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de outubro de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora